Tribunal: TJSP
Processo: 1000943-43.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS ADVINDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ALEGADAMENTE NÃO CONTRATADO – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – CABIMENTO EM PARTE – PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE E FOTOGRAFIA DA AUTORA (SELFIE) – GEOLOCALIZAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS ADVINDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ALEGADAMENTE NÃO CONTRATADO – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – CABIMENTO EM PARTE – PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE E FOTOGRAFIA DA AUTORA (SELFIE) – GEOLOCALIZAÇÃO COINCIDENTE COM SEU ENDEREÇO RESIDENCIAL – VALOR EMPRESTADO TRANSFERIDO PARA CONTA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE - CONTRATAÇÃO REGULAR - DANO MORAL INOCORRENTE – COMPROVAÇÃO DE DESCONTO LANÇADO EQUIVOCADAMENTE EM DUPLICIDADE - DEVOLUÇÃO DOBRADA DE VALORES DETERMINADA (EARESP No 676.608-RS, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS) - PROCEDÊNCIA REDIMENSIONADA NESTA INSTÂNCIA AD QUEM.

Recurso provido em parte.